Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO COM O PROPÓSITO DE INVESTIGAR EVENTUAL DESVIO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O sigilo dos dados bancários compreende direito fundamental, consagrada no texto constitucional no artigo 5o, inciso XII. A quebra desse sigilo somente pode ocorrer nas hipóteses previstas na Constituição, ou seja, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

2. Admite-se a quebra do sigilo bancário em situações excepcionais, em que se busca preservar o direito à vida ou à dignidade humana, como ocorre nas ações de alimentos.

3. Incabível a medida sob o pretexto de investigar eventual desvio patrimonial da devedora, porém sem lastro em qualquer elemento fático, senão a mera narrativa do credor.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.